Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-11.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000727-11.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CLAUDIMIRO CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, LORRANIA DOS SANTOS SILVA, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em conta de consumidor correntista de quantia relativa a contrato de
seguro não contratado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar se a
responsabilidade do banco e se
conduta
da instituição
é capaz de caracterizar a ocorrência de danos morais,
além de discutir a adequação d
a
fixação
do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato.
Nulidade dos descontos feitos.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados na conta bancária do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
de acordo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

9. Honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000727-11.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CLAUDIMIRO CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA